Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702363-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FLAVIA DA GUIA GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA (NEGADA). INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitando os argumentos acerca da necessidade de suspensão do processo, inexigibilidade do título coletivo e excesso de execução. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à: (i) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (ii) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; (iii) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo. III. Razões de decidir 4. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (Código de Processo Civil, artigo 969). 5. No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (processo n.o 0723087-35.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória foi expressamente negado. Após, a ação rescisória foi julgada (não conhecida). No ponto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. 6. Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional” por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 é que este Tribunal fundamentadamente afastou a tese, explicitando os motivos da distinção (“distinguishing”), cumprindo o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). Considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. 7. De outra visada, mesmo que superada tal conclusão, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade do reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, distinguindo esse caso do contexto fático julgado no Tema 864 (STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024). No contexto não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível. 8. Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou norma de que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (CNJ, Resolução n.o 303/2019, art. 22, §1o). 9. Desse ato normativo depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo). 10. Por esse motivo a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não constitui anatocismo nem “bis in idem”. 11. Aponta-se que tal resolução está fundamentada na competência constitucionalmente prevista para o Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 103-B, § 4o, caput e inciso II), não demonstrada qualquer violação ao princípio da separação dos poderes. A Resolução n.o 303/2019 do CNJ apenas serve de fundamento para uma maior efetividade e uniformidade na aplicação das normas previstas na E.C. n.o 113/2021, sem qualquer violação ao artigo 167, inciso I da Constituição Federal. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a competência do órgão e a constitucionalidade de sua atuação, inclusive delegando competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos, na Questão de Ordem nas ADIs n.o 4357/DF e 4425/DF. No mais, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.435/RS não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria. IV. Dispositivo 12. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público; e) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 3o da Emenda Constitucional 113/2021, 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à necessidade de trânsito em julgado para o levantamento de valores e no tocante a inexigibilidade da obrigação por se tratar da chamada "coisa julgada inconstitucional". Discorre acerca dos Temas 28 e 864, ambos do Supremo Tribunal Federal. Indica, ainda, que a taxa Selic deve incidir tão somente sobre o principal corrigido, sob pena de configurar anatocismo. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Confira-se, ainda, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015